Tribunal: TJBA
Processo: 8001123-25.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001123-25.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SULAINE PLACIDO DE OLIVEIRA, ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA, SULAINE PLACIDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANA JÁ ATENDIDA PELA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n.
8001123-25.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelantes e apelados
ELIANE SOUZA SANTOS e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do relator.

Salvador, .